Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.137 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. A EXECUÇÃO É REAL. VALE DIZER: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante argumenta existir omissão no acórdão, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.137 do STJ e o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento da matéria impugnada. 1.2. Sustenta que, nos autos do Recurso Especial No 1955539, há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos, tais como a suspensão do passaporte e CNH. 1.3. Alega que é dever dos Juízos facilitarem o prosseguimento do processo, praticando todos os atos necessários à execução do título executivo e a satisfação do crédito.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Registre-se que a preliminar de sobrestamento dos autos não foi suscitada quando da interposição do agravo de instrumento; contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, é lícito ao magistrado conhecê-la a qualquer tempo ou grau de jurisdição, até mesmo de ofício. 3.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação do Tema 1.137, referente à aplicabilidade do art. 139, inc. IV, do CPC; que diz respeito à possibilidade de adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3.2. Cumpre esclarecer que a questão em discussão não consiste em determinar a legitimidade da adoção de medidas atípicas, pois o aresto já definiu essa possibilidade, fundamentando no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgado da ADI 5.941/DF, no sentido de que são constitucionais a adoção de medidas executivas atípicas de suspensão e apreensão da CNH e passaporte do devedor. 3.3. O objeto dos autos não se confunde com a tese discutida no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça; razão pela qual improcede a irresignação da embargante. 3.4. A razoável duração do processo é direito fundamental das partes (Art. 5o, LXXVIII, CF/1988), e não incidindo qualquer decisão de suspensão dos autos, o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

4. O aresto consignou que, conforme o art. 139, inciso IV, do CPC, cumpre ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 4.1. O acórdão ressalvou que a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte da embargada, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4.2. Confira-se a previsão do CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”. 4.3. A determinação de suspensão da CNH e do passaporte, não se mostra razoável ou proporcional, além de atingir a pessoa do devedor e não ao seu patrimônio; restando, assim, igualmente ineficiente, pois não garantirá a quitação do débito.

5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.1. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos declaratórios rejeitados.